Tribunal: TJDFT
Processo: 0726846-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726846-90.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA DE MENDONCA RODRIGUES APELADO: DANIELA DE MENDONCA RODRIGUES, ARY LOPES RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de ação de interdição, com pedido de tutela de urgência, proposta por DANIELA DE MENDONÇA RODRIGUES em face de seu pai ARY LOPES RODRIGUES, idoso atualmente com 91 anos, objetivando a sua interdição, sob o argumento de que sofre de declínio de capacidade cognitiva em razão de doença de Parkinson e síndrome demencial, sendo incapaz para realizar atos da vida civil. Informou que o requerido é viúvo e tem duas outras filhas. Pediu a tutela de urgência e a nomeação do requerente como curadora do requerido. A inicial veio acompanhada de diversos documentos. Na petição de ID 58922046, a apelante informou o falecimento do curatelado ARY LOPES RODRIGUES, consoante certidão de óbito de ID 58922058, e postulou a extinção do feito por perda do objeto. Diante da manifestação da apelante pela perda do objeto da presente demanda, recebo a petição como pedido de desistência da ação e extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art.485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Assim e por tais fundamentos, com arrimo no art. 485, inciso VIII, do CPC, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência. Sem custas e sem honorários, porquanto não fixados na origem. Oportunamente, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator